Tribunal: TJES
Processo: 5009307-25.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009307-25.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAIQUE DE AZEVEDO FERREIRA registrado(a) civilmente como KAIQUE DE AZEVEDO FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE APIACÁ/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009307-25.2022.8.08.0000

PACIENTE: KAIQUE DE AZEVEDO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Kaique Azevedo Ferreira

em virtude de ato praticado pelo juízo da
Vara Única de
Apiacá
, apontado como autoridade coatora.

Sustenta o imperante, em síntese,
a ausência dos requisitos para a custódia cautelar
, para a qual, ainda, não haveria
fundamentação idônea
, apontando a possibilidade de fixação de
medidas cautelares diversas do cárcere
, já que o paciente, supostamente, sustenta
condições pessoais favoráveis
. Levanta, ainda, questões relativas à
autoria e materialidade
delitivas.

A despeito dos fundamentos trazidos, entendo que
não há ilegalidade a ser reparada
.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria".

Tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

Quanto à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da
suficiente
comprovação da materialidade e dos indícios de autoria
.

Ao que se vê dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o paciente foi preso cautelarmente em virtude de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES, tendo como base informações extraídas de aparelhos telefônicos apreendidos em prisões em flagrante delito e posteriormente periciados.

Dentre as informações, foi possível identificar diálogos travados por várias pessoas, alvos da
Operação Quadrilha Caipira
, em especial a conversa entre os demais denunciados e Kaique de Azevedo [ora paciente], onde estabeleciam-lhe a função de vender e guardar as drogas.

Tais circunstâncias apontam
com suficiência
os indícios da autoria, não sendo demais lembrar que a certeza, nessa fase, é desnecessária. Os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural,
e não neste HC
. Debater tão a fundo sobre a participação individualizada do paciente seria revolver indevidamente matéria de prova, que deverá ser analisada, como dito, no processo de conhecimento.

Quanto à necessidade da prisão, embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada na
gravidade concreta
do fato, a evidenciar a periculosidade acentuada do agente, denunciado não só por tráfico, mas também por associação. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que
não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de associação criminosa para assegurar a
ordem pública
(AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Ademais, como informado pelo juízo de primeiro grau, o paciente já responde a outros processos por
homicídio
e
tráfico de drogas
, inclusive tendo nova decretação de prisão preventiva nos autos 5000230- 74.2022.8.08.0005,
situação que demonstra o risco da liberdade ora pretendida
. Nesse sentido, AgRg no HC n. 771.822/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.

Por fim, ainda que fosse o caso,
o que não é
, primariedade, residência fixa e trabalho lícito não impedem, por si sós, que o agente volte a delinquir, sobrepondo-se a isso, como
in casu
, a necessidade da custódia em virtude do preenchimento dos requisitos legais. Nos termos da jurisprudência [do STJ], “a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não têm o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.” (AgRg no HC 700.459/RR, STJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a prisão preventiva.

2. Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de associação criminosa para assegurar a ordem pública. Precedentes.

3. O habeas corpus não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida, debate que deve ser reservado ao processo de conhecimento.

4. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

5. Primariedade, residência fixa e trabalho lícito não impedem que o agente volte a delinquir. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.